Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702351-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ANA DAS GRACAS CARVALHO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida por esta relatoria (ID 22463293) que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo Comum e, no mérito, negou provimento ao apelo interposto pelo ora agravante. Em consulta aos autos, verificou-se que a Decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao ora agravante o fornecimento à ora agravada da dose inicial do medicamento OPDIVO (NIVOLUMABE) na forma prescrita pelo médico assistente foi proferida em 29/03/2020 (ID 22139776); que não houve cumprimento da Tutela de Urgência e tal determinação foi suspensa em 07/05/2020 (Decisão ID 22140121); que a sentença que confirmou a antecipação de tutela anteriormente deferida foi proferida em 23/07/2020 ( ID 22140139); e que na data de 12/01/2021 foi noticiado o falecimento da agravada ocorrido em 10/06/2020 (Certidão de Óbito de ID 22506300). Intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do presente recurso, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021 16:06:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador